Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-95.2022.8.14.0401

APELANTE: LENISE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. CONDIÇÕES INADEQUADAS DE HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ABRIGO E RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO TUTOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal que reconheceu a prática do crime de maus-tratos a animal doméstico, tipificado no art. 32 da Lei nº 9.605/1998. A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o argumento de ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovadas, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito de maus-tratos contra animal doméstico, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial, o qual atestou condições inadequadas de bem-estar animal, como ambiente insalubre, ausência de água e alimento, restrição de mobilidade e falta de abrigo contra intempéries.

4.

A autoria também está devidamente demonstrada, especialmente pelo depoimento do perito em juízo, que confirmou a responsabilidade da apelante como tutora do animal, evidenciando a omissão no cumprimento do dever de cuidado.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará confirma que o crime de maus-tratos a animais pode ser caracterizado por condutas omissivas que comprometam o bem-estar do animal, independentemente de violência física direta.

6.

A ausência de dúvida quanto à materialidade e autoria inviabiliza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo legítima a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800608-14.2022.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LENISE GOMES DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 32, §1ºA, da Lei nº 9.605/98, à
pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 20342695).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(ID 20342707).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20342715.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
22948632
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente por meio do Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial n.º 2022.01.000004-AMB (ID 20342553), o qual atestou que o animal apresentava comportamento agressivo e ansioso. Consta, ainda, do referido laudo que os indicadores nutricionais, sanitários e comportamentais foram classificados como inadequados.

Ademais, ao responder aos quesitos formulados, o perito consignou que o animal se encontrava em ambiente insalubre, com ausência de higiene e limpeza, destacando que o comedouro estava completamente sujo. Verificou-se, igualmente, que o animal permanecia contido por corrente metálica com menos de um metro de comprimento, o que restringia significativamente sua mobilidade. Constatou-se, ainda, a inexistência de água e alimento à disposição, bem como a inadequação dos recipientes utilizados. Por fim, apurou-se que o animal não dispunha de abrigo contra intempéries, permanecendo na área frontal da residência, sem proteção contra chuva ou exposição ao sol.

Ao final, o laudo pericial concluiu que, a partir da aplicação do Protocolo de Perícias em Bem-Estar Animal, restou caracterizada condição de
muito baixo grau de bem-estar
, sendo tais circunstâncias suficientes para enquadrar o animal como vítima de
maus-tratos
, embora não tenham sido identificados sinais típicos de crueldade decorrentes de agressões diretas ou abuso físico.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza.

Em juízo, o perito Rômulo Ferreira
declarou que se recorda dos fatos que deram origem ao Laudo Pericial. Esclareceu que, à época da vistoria, embora o animal apresentasse escore de condição corporal dentro do considerado ideal, foi constatado, no momento da perícia, a existência de um recipiente metálico destinado tanto à alimentação quanto à água, o qual se encontrava completamente sujo e vazio.

Relatou que, durante os exames periciais, foi realizada ligação telefônica ao responsável pelo animal, efetuada pela Delegada Adriana, ocasião em que este informou ter saído cedo de casa e que somente retornaria ao final da tarde. Diante disso, concluiu que o animal permanecia sem alimentação adequada durante grande parte do dia. Acrescentou que tal circunstância pode ser visualizada nas fotografias nº 5 e 6 constantes do laudo.

O perito afirmou, ainda, que o animal se encontrava em local insalubre, com ambiente sem condições mínimas de limpeza, bem como comedouro completamente sujo. Confirmou que, no momento da perícia, não havia água nem comida à disposição do animal, sendo o recipiente inadequado e em más condições de higiene.

No tocante ao comportamento, informou que o animal apresentava-se bastante agressivo, latindo excessivamente e visivelmente estressado e ansioso, o que dificultou a aproximação da equipe. Explicou que tal comportamento decorre, entre outros fatores, do fato de o animal permanecer preso, sem possibilidade de exercer o comportamento natural da espécie, além da inexistência, no ambiente, de quaisquer elementos que possibilitassem distração ou socialização, como brinquedos ou outros estímulos.

Questionado sobre a existência de abrigo, o perito afirmou que o animal permanecia na área frontal da residência, sem proteção adequada contra chuva ou calor, estando exposto apenas a grades existentes no local. Acrescentou que o animal encontrava-se preso pelo pescoço, por meio de corrente metálica com menos de um metro de comprimento, o que lhe impedia a livre mobilidade, conforme demonstrado nas fotografias nº 4 e 6 do laudo pericial.

Por fim, afirmou que, mediante a aplicação do protocolo PEICES de bem-estar animal, foi constatado que o animal se encontrava em condição de muito baixo grau de bem-estar, sendo, nessas circunstâncias, diagnosticado como vítima de maus-tratos.

Em esclarecimentos finais, consignou que a residência estava fechada no momento da diligência, não havendo qualquer pessoa no imóvel que pudesse fornecer água ao animal. Ressaltou que o comedouro e o bebedouro estavam excessivamente sujos, contendo água com coloração barrenta e amarelada, o que evidenciava a falta de cuidados básicos com o animal.

Em juízo, a apelante afirmou
que não se encontrava em casa no momento da diligência, tendo tomado conhecimento dos fatos por meio de ligação de vizinha. Alegou que o animal não costumava permanecer preso, ficando normalmente solto dentro da residência. Explicou que a contenção ocorreu em razão da circulação de pessoas na rua e da inexistência de grade que impedisse totalmente a saída do animal.

Quanto à ausência de água, reconheceu que, no momento da fiscalização, não havia água disponível, mas declarou desconhecer o motivo, pois não estava presente. Sustentou que o tratamento dispensado ao animal sempre foi adequado, destacando que ele é dócil, convive bem com crianças e está sob os cuidados da família há cerca de sete anos.

Afirmou, ainda, acreditar que a denúncia decorreu de equívoco quanto ao endereço, em razão de possível confusão envolvendo pessoa de mesmo nome, e negou a existência de outro animal na residência.

As alegações defensivas, contudo, não se mostram aptas a infirmar o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, o depoimento da apelante limita-se a justificar a ausência no momento da diligência e a atribuir a terceiros ou a circunstâncias alheias a si as condições em que o animal foi encontrado, sem, todavia, afastar sua responsabilidade enquanto tutora do animal. A circunstância de não se encontrar presente no local, por si só, não elide o dever legal de vigilância e cuidado permanente, inerente à condição de responsável pelo animal.

Ademais, a própria apelante reconheceu que, no momento da fiscalização, o animal encontrava-se sem água à disposição, ainda que alegue desconhecer o motivo. Tal afirmação, longe de favorecer a tese absolutória, reforça a conclusão pericial quanto à precariedade das condições a que o animal estava submetido.

Ressalte-se que, nos crimes de maus-tratos, previstos no art. 32 da Lei nº 9.605/1998, a configuração do delito prescinde da demonstração de dolo específico ou de intenção direta de causar sofrimento ao animal, sendo suficiente a comprovação de conduta omissiva ou comissiva que resulte em submissão do animal a condições incompatíveis com seu bem-estar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

O crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, pode ser configurado tanto por atos de violência física quanto pela omissão no dever de proporcionar condições adequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais aos animais. 2. A negligência no cuidado com os animais, mesmo sem agressão física, caracteriza o crime de maus-tratos.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800608-14.2022.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024 )

Nesse contexto, a prova técnica assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimento judicial coerente, firme e isento de contradições, como o prestado pelo perito judicial, o qual descreveu minuciosamente as condições insalubres do ambiente, a ausência de água e alimento, a restrição severa de mobilidade, a inexistência de abrigo contra intempéries e o comprometimento significativo do bem-estar do animal, circunstâncias que caracterizam, de forma inequívoca, a prática de maus-tratos.

Assim, diante da harmonia entre o laudo pericial, o depoimento do perito em juízo e os demais elementos de prova constantes dos autos, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva, inviabilizando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Destarte, não merece acolhimento a pretensão absolutória deduzida pela defesa, devendo ser mantida inalterada a condenação imposta em primeiro grau.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026